Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 529, § 3o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”
2. O art. 85, § 14, do CPC/2015 estabelece que “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar [...]”.
3. Não obstante a natureza alimentar da verba de honorários advocatícios, ela não se confunde com o dever de prestar alimentos, contexto no qual a norma que possibilita a penhora de verba salarial foi inserida na legislação processual.
4. A impenhorabilidade em relação à verba salarial é absoluta, sendo somente admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia.
5. Recurso conhecido e desprovido.